Tribunal: TJDFT
Processo: 0717837-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717837-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CAMELO, ESPÓLIO DE MARIA HELENA MARQUES DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA QUADRA 204 LOTE 08 D E S P A C H O Vistos etc. Devidamente intimados, o agravado (CONDOMINIO RESIDENCIAL DO BLOCO B DA QUADRA 204 LOTE 08 – RESIDENCIAL VITORIA) e a parte interessada (o herdeiro JOSÉ EDUARDO MARQUES DA SILVA), ambos deixaram transcorrer in albis o prazo para manifestação quanto ao recurso. Ao que parece, o (suposto) nome da outra parte interessada (a outra herdeira), JULIANA DA SILVA PEREIRA OZELOTO, foi alterado (ou estava errado) para JULIANA MARQUES CASH, que, na origem, recentemente, teria constituído o advogado Dr. Pedro Junior Rosalino Braule Pinto (OAB/DF 029477) para defender seus interesses. Além disso, esse mesmo advogado, recentemente, também fora substabelecido, sem reservas de poderes, para representar judicialmente os interesses do outro herdeiro. Outrossim, compulsando os autos do inventário (0720180-95.2022.8.07.0020), apura-se que o herdeiro JOSÉ EDUARDO MARQUES DA SILVA foi recentemente nomeado inventariante do espólio de MARIA HELENA MARQUES DA SILVA em substituição ao credor hipotecário (CARLOS ALBERTO CAMELO), ora agravante. Assim, cadastre-se o advogado Dr. Pedro Junior Rosalino Braule Pinto (OAB/DF 029477) como patrono de ambas as partes interessadas constantes do sistema eletrônico, excluindo os demais. Feito, intime-se a parte interessada (JULIANA) para se manifestar a respeito do agravo, no prazo de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo, no mesmo prazo, diga o agravante (CARLOS) se ainda persiste o interesse no julgamento do vertente recurso ou quanto à possível perda superveniente do seu objeto. Após, retornem os autos conclusos para análise. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator